Tribunal: TCU
Processo: 005.181/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'c', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para rejeitar o pedido de medida cautelar formulado, e restituir os autos à SecexDefesa para realização das medidas saneadoras que julgar cabíveis e para as quais já detêm delegação de competência, encaminhado cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 13, ao denunciante e ao Hospital Central do Exército, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 005.181/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Willian Otero da Presa Machado (171124/OAB-RJ) e Geraldo Kautzner Marques (76.166/OAB-RJ), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.